Tribunal: TJSP
Processo: 1021708-37.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Municipal – Município de Marília – Agente Comunitário de Saúde – Adicional de Insalubridade – Pretensão de revisão da base de cálculo para incidência sobre a remuneração, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006 – Admissibilidade –– Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso, com observação.